Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e reconheceu a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na exordial e reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, assim ementado:
RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
"O prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26⁄3⁄2014; AREsp 1196439⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017; REsp 1809026 / AL – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 25/06/2019 – Publ. DJE 02/08/2019; AgRg no AREsp 811567 / MS – Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN – J. 10/03/2016 – Publ. DJE 23/05/2016)
"As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório". (STJ. AgRg no REsp 1.333.769⁄MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29⁄11⁄2013; AgRg no REsp 1.302.854⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10⁄5⁄2013; AgRg no AREsp 294.130⁄MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29⁄4⁄2013; AgRg no AREsp 199.224⁄MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24⁄10⁄2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16⁄5⁄2014).
Recurso Provido
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Assim, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 30.08.2019, passando a fluir o prazo a partir de 02.09.2019, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 20.09.2019, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 20.09.2019, e somente foi interposto no dia 23.09.2019, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 23.09.2019, o considero INTEMPESTIVO.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única